Tribunal: TJPA
Processo: 0802921-58.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802921-58.2025.8.14.0000

PACIENTE: HITALO DHOGO LIMA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: SORAYA MUNIZ CALIXTO DE OLIVEIRA, VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta participação em tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A impetrante sustenta a ausência de indícios concretos de sua participação no crime, alegando que apenas emprestou a motocicleta utilizada no delito, sem conhecimento da finalidade criminosa. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como à necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, com base na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados por boletins de ocorrência, laudos periciais, exames de corpo de delito e demais provas constantes do inquérito policial.

O modus operandi do crime evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois o delito foi cometido no contexto de conflito entre facções criminosas rivais, com planejamento prévio e uso de arma de fogo em local público.

A periculosidade do paciente e sua possível vinculação à organização criminosa reforçam a necessidade da segregação cautelar, afastando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6º, do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que justificam a custódia, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser mantida quando devidamente fundamentada na presença dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de garantir a ordem pública.

A vinculação do paciente a organização criminosa e o contexto do delito justificam a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes elementos que recomendam sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23/05/2022; STJ, HC nº 603.458/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/12/2020; STJ, AgRg no HC nº 171.374/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por Karla Paloma Busato, OAB/PA 28.434-A, em favor do paciente Hitalo Dhiogo Lima de Sousa, contra ato coator do Juízo Vara Criminal de Novo Progresso/PA, nos autos da ação penal nº 0802476-20.2024.8.14.0115.

A impetrante alega que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/12/2024, em razão de sua suposta participação no crime tipificado no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Informa que a investigação aponta que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se na rodoviária do Distrito de Castelo de Sonhos, acompanhada de sua mãe e filhos, momento em que foi surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta. O passageiro, identificado como Maykson Alves da Silva, desceu do veículo e, munido de um revólver calibre .38, efetuou múltiplos disparos contra a vítima, atingindo-a na cabeça e na coxa.

Relata que a motivação do crime estaria associada a uma disputa entre facções criminosas rivais, sendo a vítima identificada como membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção com a qual teria se vinculado enquanto esteve reclusa no Estado do Mato Grosso. O retorno da vítima ao distrito, território dominado pelo Comando Vermelho (CV), teria desencadeado represálias, culminando na tentativa de sua execução.

Afirma que, conforme consta no relatório do inquérito policial, a motocicleta utilizada na ação criminosa foi localizada abandonada em um terreno baldio, parcialmente desmontada. A apuração revelou que o veículo pertencia ao paciente, que, em seu depoimento, alegou ter emprestado o veículo a Jeremias no dia dos fatos, sob a justificativa de que este o utilizaria para levar sua esposa ao hospital, no qual afirmou que em seu interrogatório que não tinha conhecimento que seria utilizada para a suposta prática de crime. Todavia, informa que segundo as investigações, há indícios de que o paciente tinha conhecimento da finalidade criminosa da motocicleta, pois, após a prática do delito, teria levado o veículo para uma oficina mecânica, onde tentou alterar sua aparência, o que foi interpretado como uma possível tentativa de dificultar a identificação do meio utilizado no crime e obstruir a investigação.

Expõe que, há ausência de indícios concretos de sua participação no crime, e ainda que apenas emprestou a motocicleta, sem conhecimento da utilização ilícita, não havendo prova de que tenha colaborado para a execução do delito. Aponta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, pugna em sede de liminar pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E no mérito, a concessão da ordem do writ.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 25041986), a indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 25196991).

Em parecer (Num. 25248158), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

Outrossim, a Seção de Direito Penal para que modifique o número do processo referência que encontra-se equivocado, devendo constar o nº 0802476-20.2024.8.14.0115.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da prisão cautelar ante a ausência de indícios concretos de participação do paciente no delito.

Cumpre ressaltar que, embora o parecer ministerial tenha se manifestado pelo não conhecimento do writ, sob o fundamento de que, à época da impetração, ainda pendia de análise, em primeiro grau, o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se, a partir das informações prestadas pela autoridade coatora, que tal pedido foi indeferido em 26/02/2026. Ademais, restou anexada a íntegra da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, reiterando os mesmos fundamentos anteriormente expostos.

Dessa forma, constata-se, que o juízo de origem sustentou a manutenção da prisão preventiva, inclusive ratificando a decisão anterior. Diante disso, passo à análise dos fundamentos da referida decisão, uma vez que se mostram relevantes as alegações apresentadas pelo impetrante.

Destaca-se ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva (Num. 25196992 – pág. 2/10):

Nesse sentido, após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa,
observo permanecer presente o fumus comissi delicti
, demonstrado pela prova da existência do(s) crime(s) (materialidade) e de indícios suficientes de autoria.

Isto porquanto dos autos constam, como ao norte mencionado, Boletins de Ocorrência Policial (ID’s 127686864 - pp. 7/9 e 127686864 - Pág. 21), Termos de Oitivas do Condutor (ID 127686864 - pp. 23/24), Testemunhais (ID 127686864 - pp. 25/28), do Ofendido (ID 127686864 - pp. 33/35), Exame de Corpo Delito da Vítima e documentos correlatos (ID 127686864 - pp. 39/41), Autos de Exibição e Apreensão de Objetos (ID 127686864 - pp. 81/83), Laudo Balístico Positivo (ID 127686864 - pp. 87/88) e Relatórios de Investigação / Inteligência (ID’s 127686864 - pp. 91/95, 127686864 - Pág. 127 e 127686865 - pp. 1/73), documentos que consubstanciam o fumus comissi delicti.

Além disso,
o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) denunciado(s) representa, diante da gravidade concreta demonstrada com do modus operandi da conduta delituosa – cuja violência é averiguada, haja vista que, nas palavras do Douto Órgão Ministerial, em sede de peça acusatória (ID 129944154), “a motivação do crime foi o conflito entre facções criminosas rivais, Comando Vermelho e Castelar, ligadas ao tráfico de entorpecentes e disputas territoriais, constituindo um motivo vil e desprezível, configurando a torpeza, já que os denunciados agiram para eliminar um membro de um grupo adversário
, não havendo qualquer justificativa razoável ou socialmente compreensível para a conduta criminosa (...)”, observando, ainda, quanto segunda suposta qualificadora do crime, que “(...)
os denunciados planejaram e executaram uma emboscada, abordando a vítima de surpresa, em via pública, com uso de arma de fogo, sem dar à vítima a oportunidade de reagir ou escapar, o que claramente caracteriza o uso de recurso que dificultou sua defesa (...)” –, remanescendo, assim, a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública
, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em tudo ressaltando que, como sobredito,
os acusados encontram-se sob forte suspeita de integrarem facção criminosa denominada Comando Vermelho, cuja atuação no Distrito de Castelo dos Sonhos, Novo Progresso e circunscrições territoriais vizinhas tem sido diuturnamente averiguada e combatida pelos agentes de segurança pública, razão pela qual entendo inadequada a aplicação,
ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

(...)

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória
, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que,
havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública
, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) acusado(s).

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou (ou conservou) a(s) prisão(ões) preventiva(s) (ID 133539210 do procedimento apartado de nº 0802476-20.2024.8.14.0115), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Portanto, verifica-se que a decisão impugnada foi devidamente motivada pelo juízo singular, em conformidade com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. A decisão destacou expressamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial: os indícios de autoria e materialidade, atestados por botins de ocorrência, laudos, exames de corpo de delito, entre outros documentos dos autos do inquérito policial,

a necessidade de garantir a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta diante ao modus operandi, pois o crime foi motivado por conflito entre facções criminosas rivais, comando vermelho e castelar, eis que o paciente e os coautores agiram de forma a eliminar um membro do grupo adversário, e periculosidade do agente ante aos fortes indícios de integração da facção comando vermelho.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025